Tribunal: TJPA
Processo: 0802837-78.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802837-78.2021.8.14.0006

APELANTE: REINALDO FIGUEIREDO FARIA

APELADO: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, sob o argumento de cerceamento de defesa. O agravante alega que a sentença deveria ser anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias.

4. O conjunto probatório já trazido aos autos, composto por laudos médicos apresentados pelo agravante, foi considerado suficiente para o julgamento, afastando a necessidade de prova pericial adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial quando os documentos apresentados nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Precedentes; TJPA, Apelação Cível nº 0002850-55.2014.8.14.0039.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0802837-78.2021.8.14.0006

AGRAVANTE:
REINALDO FIGUEIREDO FARIA

AGRAVADA:
ESTADO DO PARÁ E OUTRO

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 21774637)

interposto por REINALDO FIGUEIREDO FARIA, em face da Decisão monocrática de ID n. 21280119, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante.

Alega o Agravante que houve o cerceamento do direito de defesa, posto que ao julgar antecipadamente o processo sem que fosse apreciado o pedido de prova pericial do autor o magistrado singular causou sérios prejuízos ao Agravante.

Nesse sentido, diante da violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, requer o Agravante a anulação da sentença, e o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau para a devida produção da prova pericial, uma vez que o pedido de prova pericial não foi devidamente apreciado.

A parte autora apresentou Contrarrazões. (ID n. 22306601)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante.

O caso em tela trata de um Professor aposentado pelo Estado do Pará que, diante da sua profissão acabou desenvolvendo moléstias. Posto isso, requereu a isenção de imposto de renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988., bem como a restituição dos valores descontados indevidamente.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21280119):

“O apelante sustenta que a sentença deve ser anulada em razão do indeferimento de produção da prova pericial, fato que representou cerceamento ao direito de defesa. No entanto, o apelante juntou aos autos laudos médicos que comprovam seu estado de saúde, sendo desnecessário a produção de prova pericial.

O parágrafo único do artigo 370 do Código de processo Civil determina que cabe ao juiz indeferir a produção de provas desnecessárias.

Vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão funda- mentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Portanto, o conjunto probatório trazido nos autos é robusto o suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial pugnado pelo apelante, nesse sentido, não há motivos para a decisão a quo ser anulada.

No mesmo sentido, o apelante sustenta que possui direito à isenção de Imposto de renda devido ser portador de moléstias profissionais e paralisia irreversível e incapacitante.

Sobre o tema tratado, o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê quais os casos devem ser aplicados o benefício da isenção de Imposto de Renda. In verbis:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

No entanto, é entendimento consolidado pelo STJ em RESP 1116620/BA que rol acima descrito é taxativo, não podendo ser aplicado de maneira extensiva para outras doenças graves e incuráveis.

"O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas."

No caso em tela, de acordo com laudos médicos apresentados, o apelante é acometido por doença adversa daquelas descritas na Lei 7.713/98, sendo assim, não faz jus ao benefício da isenção de Imposto de renda.

Nesse diapasão este E. Tribunal de Justiça tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO COM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO DE MANEIRA EXTENSIVA. RESP 1116620/BA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Para a concessão do benefício de isenção de imposto de renda é necessário que o beneficiário da aposentadoria, pensão ou reserva/reforma possua uma das doenças ou incapacidades dispostas no artigo supramencionado.

2 – Dos documentos comprobatórios anexos aos autos, se verifica que o Agravante amputou a mão esquerda, afirmando que a incapacidade física parcial por amputação de membro deve ser equiparada com paralisia irreversível e incapacitante, o que se enquadraria no dispositivo legal acima transcrito.

3 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, RESP 1116620/BA, no sentido de que o rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, é taxativo, não podendo ser aplicado de maneira extensiva para outras doenças graves e incuráveis.

4 - Citando precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 233.652, o relator do caso julgado pelo STJ, ministro Luiz Fux, afirmou que o rol contido no dispositivo legal restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, não sendo possível a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803936-33.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.”

O Agravante sustenta que a sentença deve ser anulada em razão do indeferimento da produção de prova pericial, o que configuraria cerceamento de defesa.

Contudo, verifica-se nos autos que o próprio Agravante trouxe aos autos laudos médicos (ID 17396529 e 17396530) que comprovam seu estado de saúde, sendo suficientes para a análise do pedido formulado.

O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas que considere desnecessárias ou protelatórias.
In verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão funda- mentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Assim, o juízo
a quo
, ao avaliar o conjunto probatório já existente, entendeu que a prova pericial requerida era desnecessária, uma vez que os laudos apresentados pelo apelante já elucidavam a questão médica em debate.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo e baseado no princípio da celeridade processual, conforme previsto no CPC.

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tal entendimento:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL CALCADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUAL FOI SUFICIENTE À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002850-55.2014.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2019)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2024